Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-39.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
VISTOS...
Intime-se a apelante Izabella Capeletto da Silva (Id 53922089) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1007, do CPC (“no ato de interposição do recurso”).
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator